Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600617-87.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU COM
RESSALVAS AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com
ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44555292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das contas
da candidata ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.60

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600617-87.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600617-
87.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Celia Aparecida Czorne Ziliotto relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas
Eleitorais do Requerente Celia Aparecida Czorne Ziliotto, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que durante a
análise técnica da prestação de contas detectou-se a omissão de gastos eleitorais, contudo em
valor de pequena monta, existindo somente o apontamento relativo à omissão de um gasto de R$
85,00 (oitenta e cinco reais), relativo a uma nota fiscal emitida por Topgraf Editora e Gráfica LTDA.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
VEREADOR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555292
13/06/2025
17:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44555292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.434

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600617-
87.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE APROVOU COM
RESSALVAS AS CONTAS DE CANDIDATO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante
Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou com
ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e julgamento
precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova
aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44555292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44

4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam
realizadas quando os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento
das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram
genéricas e desvinculadas de irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos
apresentados, analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação com ressalvas das contas
da candidata ao cargo de vereadora.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a transparência do processo
eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44555292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44506459), que aprovou com ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereadora CELIA
APARECIDA CZORNE ZILIOTTO.
Em suas razões recursais (ID 44506463), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 44506468), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) o Ministério Público Eleitoral trava um
debate infundado com o Juízo de primeiro grau e que o prestador de contas não deve arcar com
as consequências; b) as inconsistências apontadas foram devidamente sanadas no processo; c)
os argumentos do recurso são genéricos e não indicam diligências objetivas, específicas ou
imprescindíveis; d) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe ao MPE determinar o que deve
ou não ser feito; e) todos os questionamentos constantes nos pareceres foram devidamente
respondidos e comprovados nos autos; f) a decisão de primeiro grau fundamenta sua decisão de
não acolhimento de tais diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44537455) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a

Num. 44555292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas da candidata ao cargo de vereadora CELIA APARECIDA
CZORNE ZILIOTTO.
Em suas razões recursais (ID 44506463), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro

Num. 44555292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico.
Tanto é assim que na diligência nº “II.I”, por exemplo, o requerimento foi para que
a candidata "justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o
lançamento de sua candidatura e a execução de sua campanha eleitoral."
Na sequência, igualmente, requereu-se que “esclareça a candidata a
forma/dinâmica em que foi realizada a campanha durante todo o período, com o
detalhamento de sua agenda, tendo em vista não constar, por exemplo, a forma
com que foi realizada a distribuição de seu material de campanha, tampouco
apresentada a relação com os nomes completos de todas as pessoas que
militaram ou trabalharam na sua campanha" - o que, aliás, não guarda relação
com os documentos contidos no processo, uma vez que os contratos de
prestação de serviço com militância estão juntados individualmente ao
feito, com indicação de nome, remuneração etc.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos do MPE.
Em relação ao indício de irregularidade obtido mediante cruzamento de
informações (art. 91 da Res. TSE 23.607/19), referente à possível ausência de
capacidade operacional de um fornecedor, frisa-se que não são objeto de exame
pela unidade técnica e, quando relevantes, devem ser apurados pelo Ministério
Público na forma prevista em Resolução. No caso em questão, em que pese não
tenha havido apuração, verifica-se que os gastos com aquele fornecedor estão
devidamente comprovados nos autos, sem prejuízo de futuras apurações.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).”
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pela candidata, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.

Num. 44555292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
“Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de
abrir diligências em toda circunstância, especialmente, como na hipótese, em que
o recorrente não traz qualquer indício a embasar possível irregularidade,
inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em
recurso, que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida e
considerada como suficiente, a sentença que aprovou com ressalvas as contas.”
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou a intempestividade da
prestação parcial apontada pela unidade técnica para o julgamento do feito, aprovando as contas
com ressalvas, exatamente nos termos pretendidos pelo recorrente.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as contas de CELIA
APARECIDA CZORNE ZILIOTTO, referentes às Eleições Municipais de 2024.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600617-
87.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDAS:
ELEICAO 2024 CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO VEREADOR, CELIA APARECIDA
CZORNE ZILIOTTO - Advogado das RECORRIDAS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44555292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:58:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317585481800000043496049
Número do documento: 25061317585481800000043496049
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 12:56:44
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025